Tribunal: TJDFT
Processo: 0715396-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715396-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo d. Juízo do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal em face do d. Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que declinou da competência para processamento da Ação Anulatória ajuizada por Antonio Luiz Silveira Vilanova Costa. Vieram-me os autos conclusos, oportunidade em que designei o d. Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, bem como solicitei informações ao d. Juízo Suscitado, no prazo de 10 (dez) dias (ID 46209831). O d. Juízo Suscitado prestou as informações, oportunidade em que concordou com as razões apresentadas pelo d. Juízo Suscitante e solicitou o retorno do feito à origem, para processamento e julgamento (ID 48602107). É o relatório. Decido. Considerando que o Juízo Suscitado se retratou da declinação de competência, declarando-se competente para a demanda, evidencia-se, no caso, a perda do objeto do presente conflito de competência. Nesse sentido, a jurisprudência deste eg. TJDFT: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RETRATAÇÃO DA DECISÃO QUE DEU ENSEJO AO INCIDENTE. PERDA DO OBJETO. CONFLITO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o conflito de competência, pela perda de seu objeto, com a retratação apresentada pelo Juízo suscitado, reconhecendo a sua competência para processar e julgar a demanda que deu causa ao presente conflito de competência. 2.Conflito de competência prejudicado.” (Acórdão 1175818, 07033918620198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/6/2019, publicado no DJE: 10/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INFORMAÇÕES. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA PELO JUÍZO SUSCITADO. PERDA DO OBJETO. 1. Conflito negativo de competência instaurado pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, apontando como competente para dirimir a lide um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal. 2. Após o recebimento do incidente, o Juízo suscitado reconsiderou seu entendimento anterior, reconhecendo sua competência para processamento e julgamento da ação revisional de pensão, visto que há menor incapaz figurando como parte no feito. 3. A ausência de divergência a ser dirimida quanto ao órgão julgador competente para julgamento da ação de origem configura perda superveniente do objeto, restando prejudicado o conhecimento do conflito negativo de competência outrora instaurado. 4. Conflito negativo de competência não conhecido.” (Acórdão 1061006, 07109229720178070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 20/11/2017, publicado no DJE: 29/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, julgo prejudicado o presente Conflito de Competência. Oficie-se, dando ciência desta decisão. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator